Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715747-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELINA LEMES DE ASSIS CUNHA DESPACHO CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que no cumprimento de sentença no 0714306-38.2022.8.07.0018, iniciado por JOSELINA LEMOS DE ASSIS CUNHA e SANTINA LEMOS DE ASSIS condenou a agravante aos honorários de sucumbência. Uma vez que não há pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator